Tribunal: TJMT
Processo: 1066530-46.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066530-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (RECORRENTE), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), VALDIRENE CONCEICAO RODRIGUES DE PADUA - CPF: 025.539.511-67 (RECORRIDO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTAS CONDOMINIAIS. USO IRREGULAR DE VAGA DE VISITANTE. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS RECONHECIDA PARCIALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de multas condominiais referentes ao uso indevido reiterado de vaga de visitantes por veículo vinculado à unidade 1403A de condomínio residencial. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 9.413,29, com exclusão de taxa de assessoria, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da inadimplência, nos termos do art. 406 do CC/02 c/c art. 161, §1º, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso à luz da dialeticidade recursal; (ii) definir a validade e legitimidade da cobrança de multas condominiais impostas por uso indevido de vaga de visitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois a parte recorrente apresenta motivadamente as razões para a reforma da sentença, conforme exige o art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

4.

A recorrente não apresenta prova de que a utilização da vaga de visitante se deu dentro do limite temporal de 4 horas ou que havia autorização específica nos termos do art. 135, §2º, do Regimento Interno.

5.

A conduta infracional restou demonstrada documentalmente por meio de múltiplas notificações válidas, juntadas em momento oportuno e com garantia ao contraditório, sendo reconhecida inclusive em manifestação da própria recorrente.

6.

A jurisprudência do STJ permite a juntada de documentos após a inicial quando não caracterizada má-fé e respeitado o contraditório, requisitos atendidos no caso concreto.

7.

Não se verifica cobrança sabidamente indevida ou de má-fé que justifique restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

A sentença analisou adequadamente a documentação e excluiu valor indevido (taxa de assessoria), reconhecendo apenas os débitos condominiais devidamente demonstrados.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066530-46.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):

Valdirene Conceição Rodrigues de Padua

Recorrida(s):

Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
S os pedidos da peça inicial para condenar a promovida ao pagamento do valor de R$ 9.413,29 (nove mil, quatrocentos e treze reais e vinte e nove centavos), devendo ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), ambos a contar da obrigação inadimplida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
.”.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A controvérsia gira em torno da validade das multas condominiais impostas à unidade 1403A da Torre 02, em razão de descumprimento reiterado do art. 133 do Regimento Interno, o qual veda o uso, por moradores, das vagas destinadas exclusivamente aos visitantes.

Nos autos, restou comprovado que a conduta infracional foi praticada em diversas ocasiões.

A notificação nº 419, datada de 19/03/2023, descreve que veículo vinculado à unidade 1403A, de propriedade da recorrente, foi flagrado estacionado em vaga destinada a visitantes, fato registrado por funcionário do condomínio (Ronda Daniel), mediante termo de ocorrência.

A recorrente confirmou o episódio, alegando que o automóvel era utilizado por seu companheiro, portador de deficiência física, e que o uso teria sido momentâneo.

Contudo, não foi produzida qualquer prova que comprove a permanência inferior a 4 horas na vaga, tampouco foi demonstrado que a suposta exceção prevista no art. 135, §2º do Regimento Interno se aplicaria ao caso concreto.

Além disso, constam nos autos outras notificações válidas — a exemplo das notificações nº 339, 350, 648, 726 e 792 — as quais foram juntadas pelo condomínio em momento oportuno e com observância ao contraditório, conforme já reconhecido pelo juízo singular.

Embora a inicial tenha destacado a notificação nº 419, a pretensão exordial referiu-se, de forma genérica e objetiva, à cobrança de todas as multas condominiais em aberto, devidamente discriminadas no extrato de débitos datado de 10/09/2024, que totaliza R$ 10.354,62, dos quais R$ 9.413,29 foram reconhecidos como legítimos pela sentença, com a exclusão da mencionada taxa de assessoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos após a inicial, desde que não haja má-fé e se respeite o contraditório — como efetivamente ocorreu nos autos. A recorrente foi intimada a se manifestar sobre os documentos, o que fez por meio de petição na qual apresentou manifestação específica sobre as notificações impugnadas e os valores cobrados.

Quanto à alegação de que haveria cobrança indevida e que seria devida a restituição em dobro, observa-se que não se trata de caso de cobrança sabidamente indevida ou revestida de má-fé, mas sim de cobrança fundada em documentos formais, respaldada por procedimentos administrativos internos do condomínio e pela decisão colegiada do Conselho Deliberativo, conforme ata e parecer também anexados aos autos.

A sentença, ao reconhecer parcialmente o pedido inicial, ao mesmo tempo em que acolheu a exclusão da taxa de assessoria e limitou a condenação ao valor de R$ 9.413,29, o fez com base na prova documental robusta, respeitando integralmente o devido processo legal.

Por todo o exposto, entendo que a sentença proferida pelo juízo a quo não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025